Tribunal: TJDFT
Processo: 0755038-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. REQUISITOS FIXADOS EXCLUSIVAMENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1081 DE REPERCUSSÃO GERAL. LICITUDE NA CUMULAÇÃO DE CARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “declarar a legalidade da cumulação dos cargos que a parte autora ocupa, magistério e bioquímico, no âmbito do Distrito Federal e, por consequência, determinar o arquivamento de eventual processo administrativo que vise conceder à parte autora a opção de exercício por um dos cargos”. Em seu recurso, assinala que a regra geral é a impossibilidade de cumular cargos públicos, sendo que as hipóteses de acumulação exigem a adequada compatibilidade de carga horária. Todavia, assinala que apurou a ilicitude em decorrência da sobreposição de horários e da inobservância do repouso semanal remunerado. Ainda, destaca que a ausência do repouso semanal remunerado também configura “não compatibilidade de horários”, sendo que o servidor não pode se abster do repouso semanal remunerado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A Constituição Federal dispõe no seu artigo 37, XVI que “é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários (...) b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico”. A parte autora exerce cargo de professor, com jornada de 40 horas semanais, e um cargo técnico (farmacêutico – bioquímico), com jornada semanal de 20 horas, sendo possível acumular os cargos, desde que mediante compatibilidade de horários. Na situação dos autos, a cumulação de cargos existe desde o ano de 2003, atestada como lícita pelo Distrito Federal naquela ocasião (ID 43866264, pág. 2). Não obstante, por ocasião de processo administrativo no ano de 2022 a parte ré concluiu que o servidor efetuou sobreposição de horários nos meses de junho a setembro de 2018, bem como outubro de 2020, além de descumprir o repouso semanal remunerado, de modo que concluiu que a acumulação dos cargos era ilícita (ID 43866285, pág. 22).
IV. Contudo, não se constata a alegada sobreposição de horários. Destaca-se que o parecer ID 43866285, pág. 22 apenas elencou os meses de suposta sobreposição na jornada, sem detalhar os dias/horários da suposta irregularidade. Todavia, constata-se que a parte autora colacionou no processo administrativo ID 43866286, págs. 10-14 as folhas daqueles meses de 2018, não sendo possível identificar qualquer sobreposição. Desde já, é importante mencionar que naqueles documentos apresentados pela parte autora faltou a juntada das folhas correspondentes à jornada noturna que realiza, das 19 às 23 horas de segunda a sexta, e que estão no ID 43866280, págs. 18-25 e ID 43866281, págs. 1-2. Confrontando os documentos elencados, constata-se que a jornada regular da parte autora ocorria de segunda a sexta, nos horários de 13:30-17:30 e 19:00-23:00, além de sábados e domingos de 19:00-07:00. Os documentos também demonstram que em alguns dias da semana o autor laborou na Secretaria de Saúde, mas sempre deixando o local antes das 13:30, de modo que ausente sobreposição de horários. Enfim, o único dia que poderia sugerir uma sobreposição de horários foi 19/07/2018. Todavia, ao conferir o ID 43866280, pág. 20 constata-se que naquela data a parte autora estava de recesso escolar na sua função de professor, o que afasta eventual irregularidade. Adiante, quanto ao mês de outubro de 2020, o confronto entre os IDs 43866278, pág. 12; 43866275, pág. 16 e 43866282, pág. 18 também não comprovam qualquer sobreposição. Pontue-se que, naquele mês, a parte autora estava de teletrabalho na sua função de professor, sendo que, apesar de ter trabalhado na terça feira, dia 20/10/2020 no horário de 18:46-22:05 na Secretaria de Saúde, período em que, em tese, deveria estar na função de professor, pontue-se que não estava sendo realizado o controle do horário das atividades de teletrabalho que realizava como professor. Assim, pelos elementos nos autos sequer é possível atestar se, diante da peculiaridade da pandemia, estava sendo exigido naquele mês de outubro de 2020 pela chefia imediata que as atividades de teletrabalho fossem realizadas dentro do horário do expediente normal. De todo modo, ainda que se admita que o autor não deveria ter trabalhado na Secretaria de Saúde naquela noite, constata-se que foi apenas um fato isolado, não sendo suficiente para configurar a ilicitude de cumulação de cargos públicos por incompatibilidade de horários a existência de uma única sobreposição de jornada em quase vinte anos.
V. Adiante, cumpre mencionar que após o recurso formulado na via administrativa pela parte autora elencando que não teria efetuado sobreposição de horários, sobreveio nova decisão da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos afirmando que “Na acumulação de cargos, mesmo observada a compatibilidade de horários, (...) a acumulação lícita de cargos não se justifica só em relação a compatibilidade de horário, mas também, da observância ao repouso semanal remunerado, a fim de preservar a integridade física e mental (...)” (ID 43866286, pág. 21). Desse modo, constata-se que a manutenção da alegada ilicitude na acumulação de cargos na via administrativa foi amparada na tese de ausência de repouso semanal remunerado.
VI. Quanto ao repouso semanal remunerado, evidente que a parte autora trabalhava todos os dias de semana, de modo que não usufruía de referido repouso. Todavia, para as hipóteses de possibilidade de cumulação de cargos, o Supremo Tribunal Federal esclarece que inexiste outras exigências além da compatibilidade de horários expressa no artigo 37, XVI da Constituição Federal, de modo que sequer há limite quanto à carga horário máxima permitida, tampouco exigência de que seja atendido o repouso semanal remunerado. Sobre o tema foi editada a tese 1081 de repercussão geral, nos seguintes termos: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”. Percebe-se, portanto, que não há necessidade de observar o repouso semanal remunerado, sendo que o alegado repouso não deve ser analisado dentro do conceito de compatibilidade de horários, como pretende a parte recorrente, conforme já decidido pelo STF nos seguintes termos: “No caso, restou inocorrente a sobreposição de períodos laborais, como se depreende do próprio voto condutor do acórdão recorrido em âmbito de retratação, o qual, para afastar o direito da recorrente, criou regra – não prevista no Texto Constitucional – de prazo de descanso e de intervalo sem laboração entre um cargo e outro para se ter a licitude da acumulação (...) Desse modo, esse entendimento destoa do vinculativo de repercussão geral supra citado.” (STF. RE 1278880/RJ. Rel. Ministro Nunes Marques. Julgado em 08/10/2021. Publicado em 14/10/2021) (grifo nosso). Enfim, destaca-se que o entendimento do STF também é acompanhado pelo STJ, Conselho Especial do TJDFT e por esta Turma Recursal. Neste sentido: “3. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes”. (STJ. REsp 1746784/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018); “I - O art. 37, XVI, c, da Constituição Federal, com redação dada pela EC no 34/01, autoriza a cumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários e respeitado o teto constitucional. (...) III - Os eventuais prejuízos ao desempenho das funções inerentes aos cargos acumulados, bem como à incolumidade física e mental do servidor da área de saúde deverão ser aferidas pela Administração em concreto, no exercício das atribuições legalmente definidas”. (TJDFT. Acórdão 1106141, 20170020183458MSG, Relator: JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/6/2018, publicado no DJE: 4/7/2018. Pág.: 55). “6. O ato administrativo impugnado (ID 11446544, pags. 01 a 07), ao determinar que a autora/recorrida fizesse opção por um dos cargos, adotou como fundamento o excesso de carga horária por dia de trabalho, o desrespeito ao intervalo de 11 h entre duas jornadas de trabalho e os problemas de saúde apresentados pela servidora, com licenças médicas sucessivas. Não se comprova, contudo, qualquer ofensa às disposições constitucionais e legais pertinentes à compatibilidade de horários. 7. Destarte, diante de eventuais problemas relacionados à assiduidade da servidora, compete ao Poder Público aplicar as sanções legais cabíveis, na forma do regime disciplinar dos servidores públicos distritais, mas não se pode impedi-la ab initio, do exercício de um direito constitucionalmente assegurado (acumulação de cargos, desde que sejam compatíveis as jornadas), a pretexto de que isso, por si só, conduziria à ineficiente prestação do serviço”. (TJDFT. Acórdão 1218915, 07236912120198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, constata-se a ausência de ilicitude na acumulação de cargos. De todo modo, apenas para complementar, convém mencionar a indicação de fato novo nos autos (ID 43866326), no sentido de que a parte autora ajustou a sua jornada de trabalho para laborar apenas de segunda a sexta, nos turnos matutino, vespertino e noturno, de modo que o Distrito Federal emitiu recente parecer no seu processo administrativo reconhecendo a licitude na acumulação dos cargos.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.